Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-14.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000584-14.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e OUTRO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: JOSÉ AMORIM DA SILVA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado contra sentença que condenou ambos a custear e efetivar a realização de radioterapia
d
o
A
utor, no
M
unicípio de Vitória da Conquista, incluindo a locomoção, sob pena de sequestro de verbas públicas. O Estado da Bahia questiona a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, alegando confusão patrimonial e
vedaç
ão legal. O Município de Brumado sustenta a inexistência de pretensão resistida, a
duzi
ndo que já disponibilizava transporte ao paciente e que o fornecimento da radioterapia seria competência exclusiva do Estado da Bahia, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito e a exclusão dos honorários sucumbenciais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se há responsabilidade solidária dos entes federativo
s, no tocante
à prestação do tratamento médico requerido pelo
Demandante
; e estabelecer a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, cabendo aos entes federativos, solidariamente, garantir o acesso a tratamentos médicos necessários, sendo o paciente legitimado a demandar qualquer deles.

4.
O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, em sede de repercussão geral (RE 855.178, Tema 793), de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico pelo SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo o
A
utor eleger qualquer ente para cumprir a obrigação.

5.
O argumento do Município de Brumado de inexistência de pretensão resistida não prospera, pois se trata de inovação recursal, não alegada em contestação, além de ser irrelevante, diante da comprovação da necessidade do tratamento e da responsabilidade solidária dos entes públicos.

6.
A fixação de honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública do Estado, é devida, conforme entendimento do STF, no Tema 1002, que reconhece o direito da
Instituição
a perceber
a verba
quando vencer demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada.

7.
A superveniência da Lei Complementar nº 132/2009, que alterou a Lei Complementar nº 80/1994, afastou a eficácia de normas estaduais que restringiam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública, em observância ao art. 24, § 4º, da Constituição Federal.

8.
O arbitramento da verba honorária deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo indevido o critério equitativo, quando a causa possui valor expressivo, con
soante
entendimento consolidado no Tema 1076, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

9.
Os honorários sucumbenciais são matéria de ordem pública e podem ser revistos de ofício pelo Tribunal, sem configurar
reformatio in pejus
, sendo fixados em 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recursos desprovidos.
_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 24, § 4º, 196; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; LC nº 80/1994, alterada pela LC nº 132/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 888.815 (Tema 1002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.06.2023; STJ, CC 188.002-SC (IAC 14), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.04.2023 (Info 770); STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n°. 8000584-14.2023.8.05.0032
,

oriundos da
2
ª Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Brumado,
na qual figuram como Apelante
s
o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
, sendo Apelado
JOSÉ AMORIM DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHE
CER
EM PARTE E NE
GAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO,
bem como
JULG
AR
DESPROVIDO
O
APELO DO ESTADO DA BAHIA
,
fixando
contudo, de ofício,
os honorários sucumbenciais
em 1
5
% sobre o valor da c
ausa
.